Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-47.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), STEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.509.625/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior,

que nos autos do processo 1013875-55.2016.811.0041, ajuizada pelo
STEIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
que

deferiu a tutela de urgência para determinar o enquadramento da empresa agravada no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Aduz que a Lei nº 7.958/03 criou o PRODEIC, cujo objetivo é contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, realização de investimentos, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal, visando a geração de emprego e renda e redução das desigualdades sociais e regionais, cujo ato normativo determina o cumprimento de algumas exigências para deferimento do benefício.

Esclarece que por determinação da Controladoria Geral do Estado, os processos administrativos referentes aos incentivos fiscais do Estado, estão passando por revisão processual, visando a regularização das inconsistências constatadas nos instrumentos e, por isso, o contrato da empresa agravada e de outras beneficiadas pelo programa foi submetido a saneamento.

Diz que os requisitos exigidos devem ser cumpridos pela empresa em razão do termo de acordo firmado, e que devem ser corrigidas as irregularidades encontradas no Pacto.

Assenta que foi constatado, pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico- SEDEC, que alguns produtos da empresa agravada não poderiam ser beneficiados pelo Programa, sendo necessária

a exclusão dos mesmos no termo de acordo, e a par disso, o processo administrativo foi direcionado para deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico – CEDEM, que pronunciou pelo desenquadramento da empresa, conforme Resolução 101/2016.

Diz que todas as empresas beneficiadoras de grãos e cerealistas estão sendo desenquadradas do Programa e que a manutenção da agravada acarreta consequências administrativas e danos irreparáveis ao Estado.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 324000.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 322309.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial em id. 655243.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu a tutela de urgência para determinar o enquadramento da empresa agravada no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 10/02/2021, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer proposta por Stein Indústria e Comércio de Cereais Ltda em desfavor do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR o reenquadramento da Autora Stein Indústria e Comércio de Cereais Ltda junto ao PRODEIC, o qual dependerá do cumprimento dos demais requisitos disposto no Parecer Técnico de id. n. 1693492;

CONDENAR a Requerente Stein Indústria e Comércio de Cereais Ltda ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, III, c.c. o art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 3°, I, do Código Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem reexame necessário, nos ditames do art. 496, § 3°, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021